Tribunal: TJES
Processo: 5003132-60.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003132-60.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de agressões físicas perpetradas contra sua então companheira no âmbito doméstico e familiar. A Defesa requer a absolvição por ausência de prova da materialidade ou insuficiência probatória diante da inexistência de exame de corpo de delito, subsidiariamente a desclassificação para a contravenção de vias de fato, a revisão da dosimetria da pena, a alteração do regime inicial e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito impede a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a prova oral e os registros fotográficos são suficientes para sustentar a condenação e (iii) determinar se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem em relação ao crime do art. 129, §13, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta demonstrada pelos registros fotográficos das lesões, formulário de avaliação de risco e declarações prestadas na fase inquisitorial, ainda que ausente exame de corpo de delito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica por outros meios de prova idôneos, como declarações da vítima, fotografias e documentos médicos.

5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, por geralmente ocorrerem em ambiente reservado e sem testemunhas presenciais.

6. O relato da ofendida apresenta coerência e encontra amparo nos registros fotográficos contemporâneos aos fatos, os quais evidenciam as lesões sofridas.

7. A prova produzida em juízo demonstra a prática do delito de lesão corporal, afastando a pretensão absolutória e a desclassificação para a contravenção de vias de fato.

8. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura bis in idem quando fundamentada na relação doméstica ou de coabitação, por constituir circunstância distinta da qualificadora prevista no art. 129, §13, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de exame de corpo de delito não impede a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica quando existirem outros elementos probatórios idôneos. 2. A palavra da vítima, corroborada por registros fotográficos e demais elementos de prova, possui especial relevância para fundamentar condenação por violência doméstica. 3. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal pode incidir no crime do art. 129, §13, do Código Penal sem configuração de bis in idem quando fundada na relação doméstica ou de coabitação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”, e 129, §13; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.186.412/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 27.05.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.250.035/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 24.03.2026; STJ, REsp n. 2.027.794/MS (Tema 1.197), rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 12.06.2024, DJe 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CÉLIO FERREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, em sede de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do art. 129, § 13 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão no regime inicial aberto, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em razões de apelação (ID
18994102
), pugna a Defesa pela absolvição do recorrente, seja pela ausência de prova da existência do fato ou pela insuficiência probatória, ante a não realização de exame de lesões corporais.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei 3.688/41), a reforma da dosimetria da pena e a mudança do regime inicial de cumprimento para o aberto.

Pugna, também, pela concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões recursais (ID
18994107
) nas quais pugna seja
mantida a sentença condenatória, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça (ID
19846576
).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
CÉLIO FERREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, em sede de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do art. 129, § 13 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão no regime inicial aberto, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em razões de apelação (ID 18994102), pugna a Defesa pela absolvição do recorrente, seja pela ausência de prova da existência do fato ou pela insuficiência probatória, ante a não realização de exame de lesões corporais.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei 3.688/41), a reforma da dosimetria da pena e a mudança do regime inicial de cumprimento para o aberto.

Pugna, também, pela concessão da gratuidade de justiça.

Conforme a denúncia, no dia 12 de novembro de 2023, no interior da residência localizada à Rua São Pedro, nº 218, Praia de Carapebus, Serra/ES, o apelante, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima M.S.P.D.S.F, sua então companheira, lesionando-a.

A materialidade está devidamente comprovada por meio dos registros fotográficos das lesões (págs. 22/24), do formulário de avaliação de risco (fls. 27/30) e declarações prestadas em sede policial (págs. 40/41 e 49/50), todos presentes ao Inquérito Policial de ID 18993272.

A autoria resta igualmente demonstrada por meio da prova testemunhal, colhida à audiência de instrução e julgamento de ID 18994093 na qual foram ouvidos a vítima, o informante
Nathan Sales Ferreira e interrogado o apelante.

A vítima relatou que, durante uma discussão em novembro, motivada por uma sugestão de emprego para o filho, o apelante ameaçou a vítima mandando-a calar a boca e dizendo que "
o negócio ia ficar feio
". Dias depois, ao recusar conversar com ele por desejar o divórcio, a vítima foi agredida fisicamente com apertões e empurrões nos braços, registrando as lesões por fotos, embora não tenha realizado o exame de corpo de delito. Relata, também, que os filhos em comum já presenciaram o histórico de violência anterior por parte do recorrente. Atualmente, após a denúncia, o casal já está divorciado, reside em casas separadas e não houve novas intercorrências.

Nesse ponto, friso que n
o âmbito da violência doméstica, que muitas vezes é praticada em ambientes reclusos onde só se encontram a vítima e o agressor, o testemunho da vítima carrega peso considerável.

O informante Nathan, por sua vez, contou que não presenciou os eventos pois não estava em casa, mas soube pela mãe alguns dias depois que houve uma discussão pois o recorrente quis conversar e a ofendida não, e então o réu a teria segurado. Disse lembrar-se de situações quando ainda era criança em que o apelante agrediu a vítima.

Finalmente, o apelante negou todo o ocorrido.

Em que pese busque a Defesa alegar que não existem provas suficientes dos fatos descritos em denúncia, ou mesmo vestígios de que houve o crime por ausência de laudo pericial, consigno que “
[e]m crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a apresentação de laudo de exame de corpo de delito não constitui requisito indispensável para a comprovação da materialidade, podendo esta ser demonstrada por outros meios de prova, como declaração da vítima, fotografias, laudos médicos e demais elementos que possam evidenciar a prática delitiva
.” (AgRg no REsp n. 2.186.412/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

No caso, a ofendida não apenas foi contundente em seu relato como também pôde fornecer registros fotográficos contemporâneos ao delito em comento que exibiram as marcas da violência deixada em seu corpo, não havendo, assim, que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação para a contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei 3.688/41).

Dessa forma, deve ser mantida a condenação do apelante no delito previsto ao art. 129, §13 do CP, na forma da Lei Maria da Penha.

Passo agora à análise da dosimetria.

A pena-base não sofreu aumentos, permanecendo no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase não houve atenuantes, porém foi reconhecida a agravante prevista ao art. 61, II, f, do CP, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Registro aqui que o Superior Tribunal de Justiça vem aplicando o entendimento de que não configura
bis in idem
a incidência da agravante prevista ao art. 61, II, "f" do CP ao crime de violência contra a mulher (art. 129, § 13 do CP) quando a agressão se dá em ambiente doméstico. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, negou provimento a recurso especial interposto em ação penal na qual o agravante foi condenado pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, e ameaça, do art. 147, do mesmo diploma. 2. A parte agravante sustenta que a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, na hipótese de condenação pelo crime de lesão corporal do art. 129, § 13, do Código Penal configuraria bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal pode incidir no crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, bem como em relação ao crime de ameaça do art. 147, do mesmo diploma, quando fundamentada na existência de relação doméstica ou de coabitação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As instâncias ordinárias reconheceram a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal com fundamento na existência de relação doméstica ou de coabitação entre agressor e vítima, tanto em relação ao crime de lesão corporal do art. 129, § 13, do Código Penal quanto ao crime de ameaça do art. 147 do mesmo diploma, distinguindo tais circunstâncias daquelas que conformam o tipo qualificado de lesão corporal. 5.
A configuração do crime de lesão corporal do art. 129, § 13, do Código Penal foi fundada em razões da condição do sexo feminino, caracterizadas pelo menosprezo e discriminação à condição feminina
, reveladas pelo exercício, pelo agente, de suposto "direito de posse" ou "domínio pleno" sobre a vítima, de modo que o elemento qualificante é a violência de gênero de natureza misógina,
e não a mera existência de vínculo doméstico ou de coabitação
. 6. O § 13 do art. 129 do Código Penal, introduzido pela Lei n. 14.188/2021, insere-se no contexto do fortalecimento da política de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, conferindo tratamento penal mais gravoso às condutas de lesão corporal praticadas por razões da condição do sexo feminino, em consonância com a tutela penal diferenciada de violência de gênero, alinhada à Lei Maria da Penha.
7. A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, por sua vez, possui âmbito de incidência mais amplo, abarcando, alternativamente, delitos cometidos com abuso de autoridade, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Nessa perspectiva, a incidência da agravante com base na relação doméstica ou de coabitação constitui fundamento distinto da violência contra a mulher na forma da lei específica. 8. No caso concreto, a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal incidiu em razão das relações domésticas ou de coabitação entre os envolvidos, enquanto o tipo do art. 129, § 13, do Código Penal se estruturou nas razões da condição do sexo feminino e na violência de gênero; assim, as circunstâncias fáticas e normativas utilizadas para qualificar o delito não se confundem com aquelas utilizadas para agravar a pena, inexistindo bis in idem.
9. A tese firmada no Tema 1.197/STJ (REsp 2.027.794/MS) busca impedir a dupla valoração das mesmas circunstâncias fático-normativas já consideradas para a conformação do tipo penal quando da incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal.
No entanto, como no presente caso os fundamentos utilizados para a qualificadora (razões da condição de sexo feminino) e para a agravante (relações domésticas ou de coabitação) são distintos, não há equívoco de premissa nem necessidade de distinguishing, sendo o precedente aplicável em harmonia com a solução adotada
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. É possível a incidência da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal com fundamento em relações domésticas ou de coabitação aos crimes previstos nos arts. 147 e 129, § 13, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 61, II, "f"; Código Penal, art. 129, § 13; Código Penal, art. 147; Código Penal, art. 61 (caput); Regimento Interno do STJ, art. 255, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.027.794/MS (Tema 1.197), rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12.06.2024, DJe 24.06.2024. (AgRg no REsp n. 2.250.035/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

Assim, tampouco merece reforma o processo dosimétrico, o qual mantenho em seus termos originais.

Por derradeiro, quanto ao pedido de gratuidade, sem maiores delongas, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve ser formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.